Tribunal: TJSP
Processo: 2121923-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Contrato bancário. Determinação de cumprimento da obrigação de fazer contida na r. sentença, sob pena de multa diária. Alteração do modo de incidência - por ato de descumprimento. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Contrato bancário. Determinação de cumprimento da obrigação de fazer contida na r. sentença, sob pena de multa diária. Alteração do modo de incidência - por ato de descumprimento. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121923-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada GIVANILDA RIBEIRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121923-61.2020.8.26.0000 - Barueri -Voto no 44.474 - Cida
2
VOTO No: 44.474
AGRV.No: 2121923-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Barueri
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Bruno Paes Straforini
AGTE. : Banco do Brasil S/A.
AGDO. : Givanilda Ribeiro Ferreira
Cumprimento de sentença. Contrato bancário.
Determinação de cumprimento da obrigação de fazer
contida na r. sentença, sob pena de multa diária.
Alteração do modo de incidência - por ato de
descumprimento. Caráter inibitório da multa
cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar
o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. Adequação
do montante arbitrado, face à capacidade econômica
da instituição financeira - Eventual incremento da
quantia devida está diretamente relacionado à desídia
no cumprimento espontâneo da ordem judicial.

Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que determinou ao banco o cumprimento da obrigação de fazer contida na
sentença, sob pena de multa de R$300,00 por dia de descumprimento, limitada a
R$50.000,00.
Impugna a imposição de multa diária ao caso, pois entende que
deveria ser fixada por ato de descumprimento e invoca os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade ao sustentar que o valor da multa diária foi fixado em valor
elevado e desproporcional.
Recebido e processado sem a concessão do efeito suspensivo.
Contraminuta à fl. 87/94.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão à instituição financeira.
Com efeito, a tutela específica das obrigações de fazer e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121923-61.2020.8.26.0000 - Barueri -Voto no 44.474 - Cida
3
fazer (“caput” do artigo 461, do antigo Código de Processo Civil, e artigo 536, do
Novo Código de Processo Civil), também chamada de tutela inibitória, tem por escopo
impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação.
Para dar efetividade à medida, é facultado ao magistrado
adotar providências concretas que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento.
Entre essas medidas, destaca-se a imposição de multa diária
(“astreintes”). Chama-se “astreintes” a condenação pecuniária proferida em razão de
dia de atraso (ou por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias),
destinada a obter do devedor a satisfação da obrigação imposta.
Por se tratar de sanção inibitória, é corrente o entendimento de
que seu valor não deve guardar relação com o valor da causa ou com a obrigação. “O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O
juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764, RT, 6a ed.).
Assim, levando-se em conta a capacidade econômica da
instituição financeira, não se mostra excessiva a multa arbitrada, tampouco sua
limitação em R$50.000,00, contudo, a sua incidência deve ser por ato de
descumprimento, considerando-se que a obrigação de fazer consistente em cessar
descontos de parcelas de mútuo diretamente da conta da recorrida.
Tem-se que a incidência por ato de descumprimento se mostra
mais consentânea com a finalidade da multa.
Esclareça-se, ainda, que o eventual incremento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121923-61.2020.8.26.0000 - Barueri -Voto no 44.474 - Cida
4
devido está diretamente relacionado à desídia ao cumprimento espontâneo da ordem
judicial.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica